Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700857-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Indeferida a inicial do mandado de segurança impetrado contra acórdão do Conselho Especial Administrativo que negou provimento a recurso administrativo interposto no procedimento administrativo n. 0701853-02.2021.8.07.0000, interpôs-se recurso ordinário no e. STJ. O e. STJ manteve o acórdão impugnado (ID 38922975 – p. 174/81). Transitado em julgado o acórdão do e. STJ em 19.8.24 (ID 38922975 – p. 189), dê-se baixa e arquivem-se. Custas pela impetrante. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES